Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.245/91. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTA MORATÓRIA E MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO.

1. O principio da autonomia privada assegura às partes ampla liberdade para estabelecerem as cláusulas contratais, inclusive as penalidades, dentre as quais se alinham a multa moratória e compensatória.

2. Conforme entendimento firmado pela Jurisprudência do eg. TJDFT, é possível a previsão e cobrança cumulativa de multa moratória e compensatória em um mesmo contrato de locação, mas desde que a incidência de cada penalidade esteja calcada em fato gerador diferente.

3.Verificado no caso que tanto a multa moratória como a compensatória estão baseadas, unicamente, no inadimplemento dos aluguéis, inviável a aplicação cumulativa dessas penalidades, sob pena de configuração em bis in idem.

4. Recurso conhecido e provido.